Tribunal: TJDFT
Processo: 0709586-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No PROCESSO: 0709586-48.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: NAZARE FILOMENA SALINAS DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Em face dos efeitos infringentes dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público (ID 46911555), dê-se vista à Defesa da embargada NAZARÉ FILOMENA SALINAS DOS SANTOS (Defensoria Pública do Distrito Federal). 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 23 de maio de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator